Tribunal: TJMT
Processo: 0003315-55.2017.8.11.0035
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003315-55.2017.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ARTEMIO LUIZ BAPTISTELLA - CPF: 081.271.900-04 (APELADO), LEONARDO FURTADO LOUBET - CPF: 891.270.721-34 (ADVOGADO), WILSON VIEIRA LOUBET - CPF: 051.445.581-00 (ADVOGADO), CHRISTIAN NEVES DE CASTILHO - CPF: 145.779.428-44 (APELANTE), LUCIANA CRISTINA BUENO DE CASTILHO - CPF: 261.148.598-47 (ADVOGADO), CHRISTIAN NEVES DE CASTILHO - CPF: 145.779.428-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – PRETENSÃO QUE SEJA APLICADA A TAXA SELIC – MANUTENÇÃO DO INPC PREVISTO NA SENTENÇA TENDO EM VISTA QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA – RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA.

Não prospera a pretensão de aplicação da taxa SELIC como único índice de atualização do montante, tendo em vista que, para os casos de condenação civil, os juros de mora e correção monetária tem incidência em momentos distintos, restando escorreita a incidência dos primeiros a partir da citação,
ex vi
do art. 405 do CC.

A SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia, razão pela qual afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0003315-55-2017

APELANTE:
CHRISTIAN NEVES DE CASTILHO

APELADO:
ARTEMIO LUIZ BAPTISTELLA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Christian Neves de Castilho
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que
julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo Apelante
para
condenar o Apelado
a pagar ao Autor indenização no valor de
R$ 157.129,63 (cento e cinquenta e sete mil, cento e vinte e nove reais e sessenta e três centavos)
, a título de ressarcimento pelos danos materiais suportados e comprovados nos autos, acrescido dos juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (10/10/2016) e a correção monetária pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (10/10/2016) (Súmula 43 do STJ).

Condenou a parte Requerida,
ainda, ao pagamento de indenização por dano moral no montante de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
acrescido dos juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (10/10/2016) e a correção monetária pelo INPC, a partir da data desta sentença (22/02/2024) (Súmula 362 do STJ),
além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC
.

Nas razões recursais o Apelante alega que o Juízo
a quo
não giu com o acerto costumeiro ao julgar parcialmente procedente a ação e condenar o Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Verbera que a taxa a ser aplicada é a Selic para as correções do montante da condenação, sendo que a sentença contraria decisão do STJ

que
concluiu o julgamento do Recurso Especial n.º 1.795.982/SP, acolhendo a tese de que a Taxa SELIC deve corrigir as dívidas civis, em oposição ao modelo de correção monetária somada aos juros de mora de 1% ao mês

Sustenta que
já precedendo ao referido julgamento, o STJ, ao interpretar o artigo 406 do Código Civil nos Temas Repetitivos 996 e 1127, afastou a utilização de outros índices que não a aplicação isolada da Taxa SELIC.

Requereu seja dado provimento ao presente recurso, no sentido de ser aplicada a Taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.

Nas contrarrazões o Apelado sustenta que o Apelante pretende que a condenação seja atualizada pela Selic, tendo em vista que esse seria o entendimento adotado pelo c. STJ, no entanto, o índice fixado pelo Magistrado representa o que melhor reflete a atualização da condenação imposta ao recorrente.

Verbera que o precedente invocado pelo Recorrente, qual seja, o REsp nº 1.795.982/SP, até o presente momento não teve seu julgamento concluído, acrescentasndo que naquele caso, ainda que se tenha aventado pela aplicação da SELIC, o julgamento está suspenso em razão das questões de ordem suscitadas pelo Ministro Luis Felipe Salomão, dentre elas a forma de aplicação da SELIC nas situações em que os juros começam a correr em momento anterior ao da correção, o que certamente influenciará na sua aplicação.

Requereu o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos e alternativamente, caso seja provido, que a incidência da Selic ocorra desde a data do evento danoso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por danos materiais e morais
ajuizada pelo Apelante

condenando o Apelado
a pagar o valor de a pagar ao Autor indenização no valor de
R$ 157.129,63 (cento e cinquenta e sete mil, cento e vinte e nove reais e sessenta e três centavos)
, a título de danos materiais, acrescido dos juros de mora de

1% ao mês a partir do evento danoso (10/10/2016) e

correção monetária pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (10/10/2016) (Súmula 43 do STJ).

Ao

pagamento de indenização por dano moral no montante de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
acrescido dos juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (10/10/2016)
e a correção monetária pelo INPC, a partir da data desta sentença (22/02/2024)
(Súmula 362 do STJ),
além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

O Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada quanto a sua condenação ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

No entanto, anoto falta interesse recursal com relação a este ponto em específico
, tendo em vista que a sentença julgou parcialmente procedente a demanda visto que o valor dos danos morais não foram arbitrados no montante pretendido pelo Autor/Apelante,
porém, não houve sua condenação ao pagamento da verba de sucumbência mas sim da parte ré.

Dessa forma diante da falta de interesse recursal neste ponto em específico não conheço do recurso neste ponto em específico.

No mais, o cerne da questão consiste no fato de que o Juízo
a quo
fixou o INPC como índice de correção monetária, sustentando o Apelante que deve ser aplicada a taxa SELIC,
invocando em seu favor decisão proferida no Resp.
nº 1.795.982/SP.

Cumpre ressaltar que referido Recurso ainda pende de julgamento definitivo sendo que inclusive, o
Relator
Ministro Luís Felipe Salomão
se posicionou contra a aplicação da taxa Selic.

Nos termos do voto do Ministro, por se tratar de instrumento do Banco Central para controle da inflação, a taxa Selic é aplicada para interferir na inflação no futuro e não para refletir a inflação passada. Portanto, a taxa seria inadequada para servir como índice de correção monetária.

"Sua adoção na atualização de dívidas judiciais conduz a uma oscilação anárquica dos juros efetivamente pagos pela mora, com grandes distorções em relação ao mercado e injustiça gritante", destacou o relator.

Ademais, embora referida decisão seja importante no sentido de conferir maior segurança jurídica, como mencionado, o julgamento ainda não foi concluído

e não se trata de julgamento em sede de recurso repetitivo, que tornaria a decisão imediatamente aplicável a demandas de mesma natureza.

Outrossim, esse e. Tribunal de Justiça aplica índice de correção monetária equivalente ao INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) e juros moratórios de 1% ao mês, ao invés de aplicar a correção monetárias na variação da Selic, por entender que a taxa Selic não se trata de índice de correção monetária mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia motivo pelo qual a utilização do INPC como indexador de correção monetária

tendo em vista que além de ser o índice oficial é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO –ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO PELA AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC – DESCABIMENTO – INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –

ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga. Se na hipótese, o último desconto na modalidade “Sabemi Segurado” ocorreu na conta da autora em 28/01/2020 e o ajuizamento da presente ação se deu em 09/08/2023, ou seja, no quinquênio legal, não há falar em prescrição.

Não comprovada pela requerida a legitimidade/regularidade na contratação do seguro de acidentes pessoais para com a parte autora, tem-se por indevidos os débitos efetivados na sua conta corrente, ensejando a restituição do indébito.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

A SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia, razão pela qual afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda
. (...) (N.U 1007083-49.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024).

Ademais,
por
derradeiro, não prospera a pretensão de aplicação da taxa SELIC como único índice de atualização do montante, tendo em vista que, para os casos de condenação civil, os juros de mora e correção monetária tem incidência em momentos distintos, restando escorreita a incidência dos primeiros a partir da citação,
ex vi
do art. 405 do CC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE EMPREITADA – CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL –CONTROVERSA SOBRE O VALOR CONTRATADO PELO METRO QUADRADO DA OBRA – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL – INADIMPLEMENTO DO CONTRATANTE COMPROVADA – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de ação de cobrança, compete ao credor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (crédito), bem como ao réu evidenciar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito. Incontroversa a contratação de empreitada, a concretização da obra contratada, bem como o valor ajustado e evidenciada a existência de dívida inadimplida, a procedência da cobrança, ainda que parcial, é imperativa. 2.
Não prospera a pretensão de aplicação da taxa SELIC como único índice de atualização do montante, (...), tendo em vista que, para os casos de condenação civil, os juros de mora e correção monetária tem incidência em momentos distintos (...). (TJMG – 12ª Câmara Cível – RED 1.0000.21.032357-2/002 – Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos – Julgado em 18/08/2021)
(N.U 1004011-10.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024)
.

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – OFERTA DE ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PROPAGANDA ENGANOSA – ENCARGOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÚNICO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas acerca da propaganda informando a gratuidade de ITBI e registro em cartório, deve a construtora ressarcir os valores indevidamente gastos a esse título pelo consumidor, bem como indenizar os danos morais por ele suportados em virtude da propaganda enganosa.

Não prospera a pretensão de aplicação da taxa SELIC como único índice de atualização do montante, tendo em vista que, para os casos de condenação civil, os juros de mora e correção monetária tem incidência em momentos distintos.

(N.U 1007341-51.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 12/05/2024).

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença recorrida em seus termos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios tendo em vista que o Apelante é o próprio Autor da demanda.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024